Tribunal: TJDFT
Processo: 0007632-72.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. COAÇÃO MORAL IRRESTÍVEL. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada por prova testemunhal, pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. A coação irresistível, como causa excludente da culpabilidade, somente deve ser reconhecida quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento. Na espécie, além de incontroversas a materialidade e autoria dos crimes de roubo e uso de documento falso, inexistem quaisquer provas nos autos que a apelante foi coagida por terceiro a praticar o crime de roubo, mormente quando se observa que a ré, dias depois de praticar o assalto, retornou ao mesmo estabelecimento, objetivando cometer novo crime consistente na abertura de conta bancária usando documento falso, oportunidade na qual foi reconhecida pela funcionária como autora do roubo.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções dos artigos 157, caput, 304 c/c 297, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.